Tribunal: TJSP
Processo: 1027888-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027888-98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada CREUZA MARIA DA
ROCHA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027888-98.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 6646
Apelação / Remessa Necessária no: 1027888-98.2019.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Creuza Maria da Rocha de Oliveira
Interessado: Secretário de Saúde do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação e remessa necessária. Fornecimento de medicamento.
Aplicação do Tema 106 ao caso concreto. Obrigação configurada.
Interesse de agir presente.
Recursos e remessa necessária improvidos
Trata-se de apelação e remessa necessária em mandado de
segurança ajuizado com o fito de condenar o(s) réu(s) ao fornecimento do(s) medicamento
(s) indicado(s) em receituário médico para tratamento da doença que acomete a parte
impetrante.
A sentença julgou o pedido procedente.
Recorre a Fazenda do Estado de São Paulo suscitando a ausência de
interesse de agir, uma vez que apenas um dos remédios indicados que não são fornecidos
pelo SUS é a dosagem, o que poderia ser resolvido com a manipulação da posologia, o que
desobrigaria o estado a comprar um único medicamento para uma única paciente. O
medicamento específico é o carmazepina.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os pedidos recursais e a remessa necessária serão improvidos.
De rigor observar que a saúde constitui direito público subjetivo do
cidadão e dever do Estado, em todas as suas esferas, o que torna inadmissível a criação de
qualquer entrave para o fornecimento de medicamentos/tratamentos de que pessoas
acometidas por enfermidades necessitam. Assim, descabem as alegações referentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027888-98.2019.8.26.0053 -Voto no
3
ilegitimidade de parte ou impossibilidade de determinação de fornecimento de
medicamentos pela via judicial:
DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO - INSURGÊNCIA DA FAZENDA
PÚBLICA. DECISÃO QUE EXCLUIU MUNICÍPIO DO
POLO PASSIVO - Inadmissibilidade Obrigação solidária
entre os entes federados - Artigo 198 da Constituição
Federal - Súmula 37 do E. T.J.S.P. - Precedentes -- Decisão
reformada, mantendo-se o Município no polo passivo. [...]
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2054919-12.2017.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Piracicaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).
No mesmo sentido, o entendimento desta C. Câmara: Apl.
1005847-74.2017.8.26.0032, Rel. Des. Luis Sergio Fernandes de Souza, 7a Câmara de
Direito Público, Data do Julgamento: 07/05/2018; Apl. 0005511-75.2014.8.26.0361, Rel.
Des. Moacir Peres, 7a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 07/05/2018; etc.
Tampouco há que se falar em ingerência do Poder Judiciário na
Administração e em ofensa ao princípio da separação de poderes com a concessão da
segurança. O princípio federativo só pode existir se, anteriormente, a ele for assegurado o
exercício de direitos e garantias fundamentais, de forma que não há que se aplicar o
princípio da reserva do possível, diante do bem jurídico tutelado, salientando-se que não
está demonstrado que o atendimento da parte autora inviabilizaria o atendimento dos
demais pacientes da rede pública.
Necessária observância ao Tema no 106 do STJ (Resp 1657156)
que, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027888-98.2019.8.26.0053 -Voto no
4
(Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 25-04-2018, DJe:
04-05-2018).
Extrai-se dos autos que os medicamentos são registrados na Anvisa
e estão no SUS, e os documentos de fls. 19 demonstram que a parte autora não possui
capacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. A hipossuficiência da parte
autora é suficiente para verificar a impossibilidade de custear o tratamento.
O receituário, mesmo o particular, é suficiente para demonstrar a
sua necessidade.
Não justifica a alegação Fazendária de que os remédios estão
disponíveis na rede pública, posto que a parte tentou obtê-los e não foram entregues. A
disponibilidade genérica de um bem da vida alçado à categoria de direito humano não é
suficiente para a sua efetiva concretização. Assim, existe interesse de agir quanto a todos
os remédios listados, inclusive o Carmazepina na dosagem correta.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso e à
remessa necessária. Sem honorários.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR